Tribunal: TJES
Processo: 5000437-43.2023.8.08.0036
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000437-43.2023.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CELIA DE OLIVEIRA VICENTE
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000437-43.2023.8.08.0036

RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDO: ANA CELIA DE OLIVEIRA VICENTE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO APRECIADO POR SUPOSTA INTEMPESTIVIDADE. PRAZO PARA IMPUGNAR QUE SE INICIA APÓS O PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de cumprimento provisório de sentença ajuizado por ANA CELIA DE OLIVEIRA VICENTE em face de BANCO DAYCOVAL S/A, para a execução provisória da condenação obtida no julgamento do processo de nº 5000150-51.2021.8.08.0036.

O banco executado foi intimado para promover o pagamento voluntário do débito, e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID. 12597472), pelo qual questiona o valor da execução.

Após, foi proferida sentença pelo juízo de piso, que assim dispôs (ID. 12597936):

Verifico que a certidão da Serventia (ID 32749833) descreve a intempestividade da peça apresentada pela parte demandada no ID 32141124.

Destarte, não sendo apresentada impugnação ao cumprimento de sentença no prazo legalmente estipulado, ocorre a preclusão do direito de discutir questões cabíveis naquele incidente.

Isto posto, deixo de conhecer a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 32141124), ante a flagrante intempestividade.

Compulsando os autos, verifica-se que foi satisfeita a obrigação, conforme se observa dos depósitos acostados aos autos (ID's 31354841 e 31354843).

POSTO ISSO, amparado no citado art. 924, inc. II do CPC JULGO EXTINTA a presente execução/cumprimento de sentença.

Inconformado, o banco executado interpôs Recurso Inominado (ID. 12597947). Em suas razões, alega, preliminarmente, que a sentença é nula por ausência de fundamentação. No mérito, sustenta que a impugnação é tempestiva, pois foi apresentada dentro do prazo de 15 dias contados a partir do encerramento do prazo para pagamento voluntário. Pugna pela anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para apreciação da impugnação.

A exequente apresentou contrarrazões (ID. 12597951), objetivando a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, verifico que o recorrente suscita preliminar de nulidade de sentença, por entender que não houve fundamentação acerca do reconhecimento da intempestividade. Entretanto, não há ausência desta, mas, sim, reconhecimento de questões jurídicas simples e que não demandam maiores digressões, situação que não se confunde com a inexistência de fundamentação, razão pela qual rejeita-se a preliminar.

Importante destacar que a princípio me posicionava acerca da impossibilidade de se processar o cumprimento provisório de sentença pelo rito da lei n. 9.099/95, considerando a redação do seu art. 52, IV (ausência de previsão expressa), mas, revendo a sistemática normativa, concluo pela sua possibilidade, pela conjugação dos arts. 52, caput, com o art. 43, onde apenas em casos excepcionais se confere efeito suspensivo ao recurso, ocasionando a aplicação subsidiária do CPC ao caso.

Dito isso, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
anulação da sentença
e de
se proferir novo julgamento
.

Cinge-se a controvérsia acerca da tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada pelo ora recorrente.

A espelho do indicado na sentença, o prazo para apresentar a impugnação é de 15 dias,
após o transcurso do prazo para pagamento voluntário,
na forma do art. 525 do CPC.

No caso em tela, verifico que o banco foi intimado para pagar voluntariamente o débito em 31/08/2023, sendo que o prazo para tanto se encerrou em 25/09/2023. Por conseguinte, somente em de 26/09/2023 iniciou-se o prazo para a parte apresentar sua impugnação ao cumprimento de sentença, prazo este que se encerraria em 18/10/2023. Em consulta aos autos, extrai-se que a petição de impugnação foi protocolizada em
10/10/2023.

Não obstante tenha sido certificada a intempestividade da petição, verifico que tal constatação pautou-se em premissa equivocada. Isto porque, a data de 25/09/2023, registrada nos expedientes dos autos como prazo para manifestação, é referente à intimação expedida para pagamento voluntário do valor executado. Uma vez que não foi realizado o pagamento, automaticamente iniciou-se o prazo de 15 dias para apresentar a impugnação da execução. Este novo prazo não foi registrado nos expedientes, motivo pelo qual foi constatada a intempestividade da petição.

Entretanto, como esclarecido, o banco teria até o dia 18/10/2023 para se manifestar, e o fez no dia 10/10/2023. Neste sentido, a impugnação ao cumprimento de sentença é evidentemente tempestiva.

Desta forma, assiste razão ao recorrente, sendo medida de inteira justiça anular a r. sentença na origem e, por consequência, com respaldo no art. 282, caput, do Código de Processo Civil, determinar a remessa dos autos ao juízo de piso para retomada do prosseguimento do feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença de piso e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da lide. Deixo de condenar a Recorrente em custas processuais e em honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)